Tribunal: TJBA
Processo: 0371679-52.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0371679-52.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DIVA AMERICO DE BRITTO

Advogado(s)
:
MARCELO VALOIS COUTINHO COSTA, SILVANA CEDRAZ RAMOS MOTA, RITA DE CASSIA MARTINS DA COSTA, JOAO GUILHERME FIUZA LIMA

APELADO: EDVALDO ANTONIO BORGES PASSOS e outros

Advogado(s)
:
TALITA FRAGA FREITAS, CAROLINA PAGANI PASSOS, MILTON SOUZA GOMES JUNIOR, CARLOS HENRIQUE SOUZA TORRES, RUY ROCHA LAGO, ANTONIO CARLOS RANGEL DA SILVA, VANIA MARIA DE OLIVEIRA ARNAUT

A6

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO LOCALIZADA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 6º, 8º, 485, II, §§ 1º e 7º do CPC, em decorrência do abandono da causa pela parte autora. A extinção ocorreu após frustração da intimação pessoal do autor no endereço indicado nos autos.

II. RAZÕES DE DECIDIR:

A sentença deve ser mantida, pois foram respeitados os ditames processuais, incluindo a expedição de mandado para intimidação pessoal, conforme o art. 485, §1º, do CPC. A presunção de validade da intimação, baseada no art. 274, parágrafo único, do CPC, se confirma, dado que a parte autora não informou a mudança de endereço ao juízo. Além disso, não houve manifestação do procurador, mesmo após a publicação da intimação no Diário da Justiça Eletrônico.

III. DISPOSITIVO E TESE:

Apelação desprovida. Sentença mantida.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0371679-52.2012.8.05.0001
da Comarca de Salvador/BA, sendo apelante
DIVA AMERICO DE BRITTO
e apelado
EDVALDO ANTONIO BORGES PASSOS e outros

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
MANTENDO
a sentença apelada.

Presidente

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador(a) de Justiça